Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733595-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO PINHEIROS AGRAVADO: DF LEGAL/AGEFIS DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre o teor da petição de ID 31980227. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator